Tribunal: TJBA
Processo: 8011802-31.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011802-31.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO DA COSTA CAMACHO, RODRIGO FERNANDES MARTINS, PAULO RENATO FERNANDES DA SILVA, MAYRA LIMA DE CARVALHO, THIAGO DA HORA OLIVEIRA APELADOS: GERALDINE SILVEIRA BARNES e outros Advogado(s): MAYRA LIMA DE CARVALHO, RODRIGO FERNANDES MARTINS, THIAGO DA HORA OLIVEIRA, LEONARDO DA COSTA CAMACHO, PAULO RENATO FERNANDES DA SILVA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. PONTE COM ESTREITAMENTO ABRUPTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. PESSOA IDOSA. LESÕES GRAVES E PERMANENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PRÓTESE DENTÁRIA, TRANSPORTES E PERDA DE GADO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO EFETIVO DISPÊNDIO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. APELAÇÕES DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011802-31.2019.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.